Tribunal: TJSP
Processo: 2166910-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao recurso – Ausentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito – Não evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação – RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE IMPROVIDO